Tribunal: TJMT
Processo: 1023890-65.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023890-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), VANIA REGINA LADEIA TRETTEL - CPF: 488.736.671-04 (AGRAVANTE), RAYANNA R. CASAGRANDE & CIA LTDA - CNPJ: 07.804.150/0001-05 (AGRAVADO), DIOGO CASSIO CINPAK - CPF: 981.978.941-91 (AGRAVADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. COBRANÇA DE CORRETAGEM EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR PELO BANCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SER MOTIVO DE A COMPRA E VENDA NÃO TER SIDO REALIZADA. CORRETAGEM DEVIDA EM CASO DE CULPA DO COMPRADOR NA COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SE SUSPENDER A EXECUÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO DE CORRETAGEM, EXCETO EM CASO DE NÃO AUTORIZAÇÃO DO BANCO, O QUE NÃO COMPROVADO. SERVIÇO DE CORRETAGEM REALIZADO CORRETAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1- A exceção contratual para o não pagamento dos honorários da intermediação e demais multas seria “
em caso de não aprovação do financiamento perante a instituição financeira
”.

2- N
ão se têm provas dos autos que o banco ou financiadora tenha se negado ou indeferido o pedido de carta de crédito, ou de que o inadimplemento tenha advindo de eventual culpa dos vendedores, de modo que ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

3- Mesmo que o art. 313 do CPC preveja a possibilidade de suspensão de um feito enquanto em julgamento outro que lhe afeta, esta suspensão não é obrigatória, e depende de caso a caso, e, mais ainda, de eventual prova de prejuízos e de verossimilhança das alegações, o que não está comprovado.

4- Não se evidencia qualquer falha do corretor a se desvincular o valor que contratualmente foi combinado a lhe pagarem, de maneira que o pagamento deve ser mantido.

5- A ligação da corretagem à conclusão da compra e venda é presumida, enquanto que, havendo previsão contratual em sentido contrário, como no presente caso, deve o contrato prevalecer.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023890-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VÂNIA REGINA LADEIA TRETTEL

AGRAVADO: RAYANNA R. CASAGRANDE & CIA LTDA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
VÂNIA REGINA LADEIA TRETTEL
contra decisão em Ação de Rescisão Contratual nº 1009055-04.2023.8.11.0055 - 5ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, em que se indeferiu liminar de suspensão da Ação de Execução Nº 1007328- 10.2023.8.11.0055, em trâmite pelo Juizado Especial Cível.

A agravante afirma que, “
caso permaneça em tramite à presente AÇÃO DE EXECUÇÃO sob o Nº 1007328-10.2023.8.11.0055, em tramite pelo Juizado Especial Cível, irreparáveis serão os danos suportados, pela Requerente, haja vista que terá suas contas bancárias bloqueadas “SisbaJud”, bem como ainda poderá ter seu nome cadastrado no rol de inadimplentes “SerasaJud”, os danos causados à Requerente serão imensuráveis e incalculáveis, tendo em vista que ainda busca financiamento para aquisição de sua tão sonhada casa própria
”.

Entende que deve haver “
concessão de TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE, no sentido de determinar que seja suspensa à AÇÃO DE EXECUÇÃO, bem como ainda que se abstenha de lançar qualquer tipo de restrição em nome da Requerente
”.

Argumenta que a “
recusa de financiamento é fato alheio à sua vontade do comprador, cujo qual não é devido qualquer valor de intermediação
”.

Alude que “
o que se busca no presente processo de rescisão contratual é discutir à exigibilidade do débito perseguido na Execução, e em caso de procedência dos presentes pedidos, inúmeros e irreversíveis serão os danos ocasionados à Agravante
”.

Fala que na “
execução em tramite, já consta pedido de bloqueios de ativos financeiros via SISBAJUD
”.

Defende que “
gravitam em torno do mesmo negócio jurídico discussões, que podem influenciar diretamente no objeto da AÇÃO DE EXECUÇÃO, o desfecho da Ação De Rescisão De Contrato, traz consequências logicas sobre a lide, uma vez desconstituída a avença e inviabilizada a cobrança das parcelas supostamente devidas, por miúdos não há como executar o título que lastreia a demanda
”.

Salienta que “
O ART. 313, V, ‘A’, DO CPC, prevê à possibilidade de suspensão do processo quando à sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
”.

Sustenta que “
o contrato de intermediação, ou corretagem é regulado pelos ART. 722 A 729 DO CC, e impõe ao contratado obrigação de resultado, e, sendo assim, somente é exigível quando o corretor aproxima comprovador e vendedor e o negócio de compra e venda é concretizado, o que não ocorreu na espécie
.”

Aponta que a “
1º Agravada ao promover à presente execução “HONORÁRIOS DE INTERMEDIAÇÃO”, está imputando à culpa exclusiva para à Requerente, o que não se deve ocorrer, pois à recusa de financiamento é fato alheio à sua vontade”.

Diz que “
o negócio não restou concretizado, porque os Agravados, pugnaram pela rescisão do contrato, antes mesmo da Requerente finalizar o financiamento do imóvel, realizado através do correspondente da caixa econômica federal”.

Relata que “
a atividade de intermediação não produziu resultado útil, situação que conflita com a finalidade desse trabalho e que não pode impor ônus ao pretendente comprador.
”

Expõe que “
a desistência do negócio por parte da compradora não permite a cobrança da comissão de corretagem
”.

Conclui que a “
obtenção do financiamento é evento futuro e incerto no qual o cumprimento do contrato está subordinado, afastando a imputação de culpa dos contratantes. Nesse diapasão, não se pode incidir a multa cobrada pelos Requeridos, ou qualquer outra verba indenizatória, nos termos da Clausula Oitava, pois não se trata de resolução por inadimplemento, mas sim de resolução do contrato em que as partes devem retornar ao estado anterior à celebração, ou seja, o vendedor recebe o imóvel objeto do contrato, que sequer passou para a posse da Requerente
”.

Requer o efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão da AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1007328- 10.2023.8.11.0055, em trâmite pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (id. 184972661).

A liminar foi indeferida (id. 185157231).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 189355178).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
VÂNIA REGINA LADEIA TRETTEL
contra decisão em Ação de Rescisão Contratual nº 1009055-04.2023.8.11.0055 - 5ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, em que se indeferiu liminar de suspensão da Ação de Execução Nº 1007328- 10.2023.8.11.0055, em trâmite pelo Juizado Especial Cível.

Foi ajuizada execução referente a importância de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), referente a corretagem de um contrato de venda de lote urbano que não se concretizo por, supostamente, inadimplemento da agravante, tendo cláusula contratual incumbindo a corretagem a quem der causa à rescisão.

Ajuizada ação de pretensão de rescisão, com pedido liminar de suspensão da execução, foi indeferido:

“Vistos,

Cuida-se de ação de rescisão contratual ajuizada por VANIA REGINA LADEIA TRETTEL em desfavor de RAYANNA R. CASAGRANDE E CIA LTDA. e DIOGO CASSIO CINPAK, em que pugna a requerente pela concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da ação de execução n.º 1007328-10.2023.8.11.0055, assim como para que as requeridas se abstenham de realizar qualquer restrição em nome da requerente.

Postergou-se a análise do pedido liminar, com a requisição de informações junto a CEF acerca dos motivos que ensejaram a não conclusão do financiamento (ID 121761465).

Em resposta, a Caixa Econômica Federal informou que, em pesquisa realizada em nosso sistema de avaliação de risco de crédito, não localizaram avaliação em nome da requerente (ID 124596880).

A audiência para tentativa de conciliação designada restou infrutífera (ID 127778455).

Os requeridos se manifestaram em ID 128634701 quanto ao pedido de tutela de urgência; assim como apresentaram contestações em ID 129577007 e 129577021, sendo nesta última também apresentado Reconvenção pelo requerido Diogo Cassio Cinpak.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

O novo diploma substituiu a sistemática do processo cautelar e da tutela antecipada (antigo CPC, artigo 273), dedicando um Título a chamada “Tutela Provisória” (NCPC, artigos 294 a 311), comportando as espécies “Tutela de urgência” e “Tutela de Evidência”.

Segundo vaticina Cassio Scarpinella Bueno:

A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º). (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Como descrito acima, para fins de deferimento da tutela antecipada de urgência é indispensável a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a requerente celebrou com o requerido Diego Cassio Cinpak o contrato de ID 117578964, visando a aquisição do Lote 6-B da Quadra 19 do Loteamento Jardim Europa desta cidade, no valor de R$380.000,00 através de carta de crédito, com a intermediação do requerido Raynna R. Casagrande e Cia Ltda.

Restou consignado no contrato honorários a título de intermediação, sendo que, em caso de desfazimento do negócio por iniciativa do comprador, este arcaria com mencionados valores, conforme cláusulas quinta e sexta.

Além disso, estipulou-se o pagamento de multa contratual por rescisão contratual e perdas e danos, não exigíveis, contudo, em caso de não aprovação do financiamento perante a instituição financeira, consoante cláusula oitava.

Em sua exordial, alega a requerente que a operação de crédito oferecida como pagamento não foi concluída e, buscou finalizar a aquisição do imóvel por meio de financiamento (ID 117578986). No entanto, os requeridos promoveram sua notificação para desocupação do imóvel e pagamento de multa contratual e intermediação.

Instada, a Caixa Econômica Federal informou que não localizaram em seu sistema avaliação de risco de crédito em nome da requerente.

Observe-se que os documentos trazidos com a inicial não conjugam os elementos de prova inequívoca e verossimilhança, pois aquela há de ser suficiente para emprestar verossimilhança à alegação contida na inicial, que constitui causa de pedir. Se a prova não bastar para conferir aparência de verdade à alegação sobre a qual se funda o pedido, não há como se deferir a antecipação do direito material pretendida na inicial.

Na espécie, em que pese os relevantes fundamentos apresentados pela parte autora, reputo que o pedido de antecipação de tutela para suspensão das cobranças advindas do contrato celebrado entre as partes, nesta fase preliminar, não deve ser deferido, a míngua das provas produzidas nos autos.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a verossimilhanças das alegações da requerente.

Oportunize-se o exercício do contraditório a requerente quanto a reconvenção apresentada em ID 129577021 pela parte requerida.

Após, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especificarem e justificarem as provas que eventualmente pretendem produzir, bem como indiquem, caso queiram, os pontos controvertidos a serem fixados pelo Juízo.

Cumpra-se e se intimem.

Às providências.”

Depreende-se que a agravante fundamentou a impossibilidade de adimplemento do contrato pela não liberação de valores pelo banco.

Isto seria cláusula contratual. A exceção para o não pagamento dos honorários da intermediação e demais multas seria “
em caso de não aprovação do financiamento perante a instituição financeira
”:

Entretanto, a
despeito do alegado, não se têm provas dos autos que o banco ou financiadora tenha se negado ou indeferido o pedido de carta de crédito, ou de que o inadimplemento tenha advindo de eventual culpa dos vendedores, de modo que ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

Mesmo que o art. 313 do CPC preveja a possibilidade de suspensão de um feito enquanto em julgamento outro que lhe afeta, esta suspensão não é obrigatória, e depende de caso a caso, e, mais ainda, de eventual prova de prejuízos e de verossimilhança das alegações, o que não está comprovado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda
não impõe
, obrigatoriamente, a suspensão da execução. Precedentes. 2. Hipótese em que não impugnado fundamento do acórdão recorrido, a saber: a ausência de garantia da execução. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1733164 SC 2020/0182081-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

Ademais, não se pode dizer que não seria o caso de pagamento da corretagem, tendo em vista que o pacta sunt servanda deve prevalecer, e no contrato se estabeleceu o direito de corretagem, mesmo em caso de desfazimento ou arrependimento da relação de compra e venda, nos termos da cláusula supra destacada.

Não se evidencia qualquer falha do corretor a se desvincular o valor que contratualmente foi combinado a lhe pagarem, de maneira que o pagamento deve ser mantido.

A ligação da corretagem à conclusão da compra e venda é presumida, enquanto que, havendo previsão contratual em sentido contrário, como no presente caso, deve o contrato prevalecer:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No contato de corretagem, conforme a disciplina legal, a obrigação fundamental do comitente é a de pagar a comissão ao corretor assim que concretizado o resultado a que este se obrigou, qual seja, a aproximação das partes e a conclusão do negócio de compra e venda,
ressalvada a previsão contratual em contrário.
2. A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que
a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem
. 3. Não se verificando qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatando o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário, não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento. 4. Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1811153 SP 2019/0118270-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Portanto, não vejo motivos à reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023